Tribunal: TJDFT
Processo: 0737060-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentados e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas da pessoa menor e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
2. Uma vez fixados judicialmente os alimentos, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de se alterar o valor, em caso de comprovada alteração fática suficiente para afetar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante, conforme preconiza o artigo 1.699 do Código Civil.
3. Na ausência de demonstração inequívoca da alteração posterior na capacidade financeira do alimentante, incabível a concessão da tutela de urgência em razão da necessidade de dilação probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.